Tribunal: TJDFT
Processo: 0760098-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0760098-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RECORRIDO: RUAN CARLOS SILVA ZANELLATO DECISÃO Determino a suspensão do curso deste processo em razão da determinação proferida no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0719688-45.2022.8.07.0007, que definirá a divergência entre as Turmas Recursais especificamente quanto abusividade (CDC, art. 39), ou não, da venda de aparelho celular desacompanhado do respectivo carregador. Aguarde-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora